Tribunal: TJDFT
Processo: 0737375-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA.EMBARGOS A ARREMATAÇÃO. NULIDADE POR PREÇO VIL. NÃO OCORRENCIA. ARREMATAÇÃO POR 76% DA AVALIAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA. AUSENCIA DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme artigo 891 do Código de Processo Civil, não pode ser considerado preço vil quando a arrematação se der por valor superior a 50% da avaliação
2. De acordo com o artigo 1o, da Lei no 8.009/90, “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”.
3. Os documentos acostados aos autos comprovam a propriedade de pelo menos outros 8 (oito) imóveis, além daquele objeto da arrematação.
4. O agravante não trouxe aos autos qualquer elemento para demonstrar que se tratava de bem de família e destinado à residência, ou seja, não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, II, CPC), o que afasta a hipótese de probabilidade do direito.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.